Tribunal: TJDFT
Processo: 0717293-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717293-76.2024.8.07.0018 APELANTE: JEFFERSON GOMES DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 31a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 20/8/2025 a 28/8/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora